Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-94.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703528-94.2017.8.07.0014 RECORRENTE: SELMA SAMPAIO GONCALVES RECORRIDOS: HOSPITAL DO CORACAO DO BRASIL S/A, SAUDE SIM LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. PLANO DA SAÚDE. COBRANÇA PARTICULAR. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. CADASTRO DE INADIMPLENETES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes por obrigação considerada indevida por decisão judicial anterior, transitada em julgado, configura ilícito civil passível de reparação por dano moral in re ipsa. 2. Tanto o hospital, que negativou diretamente o nome da autora por dívida de terceiro, como a operadora do plano de saúde, que não custeou o tratamento médico prestado a sua beneficiária, devem ser responsabilizados pelos danos decorrentes da inscrição indevida da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. 3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 4. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral. 5. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes. 6. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômica das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido da ofendida. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 944 do Código Civil, ao reduzir o valor da indenização por danos morais. Assevera que o montante a ser fixado a título de danos morais deve observar a situação do caso concreto, bem como as circunstâncias e peculiaridades referentes ao litígio e às partes, para que, desse modo, seja possível a utilização dos critérios relacionados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acrescenta que a situação do COVID-19 não justifica a fixação de valores irrisórios. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 944 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1678458/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023